Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709477-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: GABRIEL ALVES SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de GABRIEL ALVES SOARES – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei 10.826/2003 –, contra decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a remessa dos autos de origem (ação penal n.o 0734628-27.2022.8.07.0003) à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) sob o fundamento de que “a Defesa não requereu no momento oportuno, isto é, em sede de resposta à acusação, operando-se a preclusão do direito.” (ID 44677466 – p. 120/121). Alega o impetrante, em síntese, que, após o recebimento da denúncia, a defesa requereu a propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A, § 3o, do Código de Processo Penal, tendo em vista a omissão do Ministério Público em oferecer tal acordo. Sustenta, pois, a necessidade de reexame da possibilidade de oferecimento do referido acordo pela instância de revisão ministerial (CPP, art. 28-A, §14), o que, nada obstante, fora indeferido pela autoridade impetrada sob o fundamento de que a defesa assim não requereu na resposta à acusação, operando-se a preclusão do direito. Argumenta, porém, que o Acordo de Não Persecução Penal foi positivado no ordenamento jurídico brasileiro com o advento da Lei n.o 13.964/2019 e que, por se tratar de lei favorável ao acusado, deve retroagir, aplicando-se a todos os processos em curso, ainda não sentenciados. Destaca que apesar de o instituto não ser aplicável, em regra, ao crime de tráfico de drogas, deve ser considerado o disposto no §1o do art. 28-A do CPP, isto é, as causas de aumento e diminuição de pena para aferição da pena mínima, incidindo, no caso, o disposto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Assevera que da leitura conjunta do art. 28 e 28-A, §14, do Código Processo Penal, bem como à luz da estrutura acusatória do processo penal pátrio, constata-se que os argumentos utilizados pelo magistrado para indeferir a remessa dos autos à revisão ministerial confundem-se com o próprio mérito do processo, eis que o juízo a quo valorou a incidência ou não da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Aduz, ainda, que “não houve apresentação pelo MPDFT do benefício na primeira oportunidade que falou nos autos, não havendo assim o Magistrado acobertar sua omissão e coação pela preclusão processual.” Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal, a fim de obstar a designação de audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, a reforma a decisão impugnada, determinando-se, na forma do artigo 28 do CPP, a remessa dos autos para a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para que seja revisada a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu a remessa do feito à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Como cediço, o acordo de não persecução penal, estabelecido pela Lei 13.964/2019, possui natureza jurídica híbrida, de direito material e processual. Nesse contexto, configurando o instituto negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado como medida alternativa à propositura da ação penal, sua aplicação retroativa encontra barreira, exatamente, no recebimento da denúncia, conforme amplamente reconhecido pela Jurisprudência. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 65, III, "b", DO CÓDIGO PENAL E ATENUANTE INOMINADA. NÃO CONFIGURADAS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, CTB MANTIDA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR MANTIDA. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADEL RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Conquanto possível a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, a celebração do ANPP demanda, além da presença dos requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2.1. Recebida a denúncia e não havendo a confissão da prática do delito, incabível o oferecimento do ANPP. (...) 13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. (Acórdão 1603736, 00262030520158070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL RETROATIVIDADE. FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NA HIPÓTESE, HÁ SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. O PEDIDO DO BENEFÍCIO FOI FEITO NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. PRECLUSÃO. 1."O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica."(RHC 134071/MS) 2. Iniciada a persecução penal em juízo, em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19, caberá acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. 3. Incabível a aplicação retroativa do benefício previsto no art. 28-A do CPP, quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, em fase de execução da pena, em decorrência dos efeitos da preclusão. (AgRg no REsp 1860770/SP) 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1375865, 07253634420218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, sequer se encontram presentes os requisitos necessários para a celebração do acordo, o qual, registre-se, consiste numa faculdade do Ministério Público, não direito subjetivo do imputado. Por oportuno, confira-se o que reza o art. 28-A do CPP: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); V - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. § 1o Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. § 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (grifos nossos) Na hipótese em exame, o Ministério Público entendeu não ser o caso de oferecer acordo, em razão de o paciente ostentar vários registros por atos infracionais, além de responder a outros processos criminais, já tendo sido, inclusive, condenado em alguns deles. Como bem anotado pelo órgão de acusação (ID 44677466 – p. 117): Tudo isso (passagens pela VIJ e ações penais em curso), (...) inviabiliza a incidência do chamado “tráfico privilegiado” e, via de consequência, impede a formulação do acordo em comento, sendo certo ainda que tais fatores constituem forte indicativo de que o acusado possui conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, circunstância que também inviabiliza a propositura do ANPP, nos termos do artigo 28-A, § 2o, II, do CPP. Com efeito, optando o Ministério Público por denunciá-lo ao invés de realizar o acordo (ID 44677466 – p. 64/65), não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impetrada ao indeferir remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REMESSA A ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES MOTIVADOS POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. 1 - A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do imputado. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito para tanto. 2 - Se os fatos descritos na denúncia indicam motivação de gênero na conduta do paciente - a quem é imputado crime de perseguição contra a mulher por razões da condição de sexo feminino -, não se propõe acordo de não persecução penal, por vedação legal expressa - crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, ou contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CPP, art. 28-A, § 2o, IV). 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1667985, 07034417320238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispensada a solicitação de informações. À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora